Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS Á PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal da devedora para indicar bens à penhora, bem como a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA).
2. O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, tratando-se, em verdade, da evolução do princípio do contraditório. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo. Deve participar ativamente do contraditório, dialogando com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere.
3. O julgador poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC.
4. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório.
5. As medidas em foco têm o condão de concretizar o princípio da efetividade do processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação.
6. Agravo conhecido e provido.